Tribunal: TJSP
Processo: 1024268-94.2016.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1024268-94.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada JURACI RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso desprovido,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024268-94.2016.8.26.0405 -Voto no 30002
2
VOTO No: 30.002
APELAÇÃO No: 1024268-94.2016.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: OLAVO SÁ PEREIRA DA SILVA
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADA: JURACI RODRIGUES
Pensão por morte. Servidora estadual aposentada. Filha
total e permanentemente incapaz para qualquer atividade
laborativa. Reconhecimento em laudo pericial. Pretensa
pensionista casada, mas divorciada antes da morte da
instituidora da pensão. Direito reconhecido. Recurso
desprovido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
procedente ação proposta por JURACI RODRIGUES contra a SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, para receber pensão por morte de sua mãe, Iracema Rodrigues
do Nascimento, servidora estadual aposentada.
A SPPREV apelou sob argumento de não comprovação de
dependência econômica, na forma do artigo 147, III e §5o da Lei Complementar no 180/78,
com a redação dada pela Lei Complementar no 1.012/07. Ademais, a autora casou-se,
incidindo na restrição do artigo 149, III da Lei Complementar no 1.012/07. Caso mantida a
procedência, entende ser descabido o pagamento de valores pretéritos, pois aplicou a lei
vigente ao caso, e, em qualquer caso, seja reconhecida a prescrição quinquenal.
Recurso bem processado, respondido nas págs. 241/251.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024268-94.2016.8.26.0405 -Voto no 30002
3
Promovo julgamento virtual ante os Provimentos CSM no
2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade
de prorrogação do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada,
ainda, a Resolução CNJ no 322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de
22 de junho de 2020, publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em
relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
JURACI RODRIGUES ajuizou ação contra a SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, para concessão de pensão por morte de sua mãe Iracema
Rodrigues do Nascimento, servidora estadual falecida em 09/07/2016.
Alega ter sido dependente de sua mãe desde a infância, pois é
pessoa inválida e incapaz de sobreviver sozinha e de trabalhar, por ser portadora de
epilepsia refratária a medicamentos.
À época do óbito, a autora era dependente econômica de sua mãe,
servidora estadual aposentada1 e vivia sob seu teto. Com o falecimento, requereu pensão
por morte à SSPREV, indeferida (pág. 29), pelo que ajuizou esta ação para reconhecimento
do direito à pensão por morte.
Ao final a ação foi julgada procedente para que a SPPREV
implante o pagamento do benefício de pensão à autora, comprovadamente inválida para o
trabalho, com retroação desde a data do pedido administrativo.
Considerou o D. Magistrado ser a autora incapaz para o trabalho,
como constatado em laudo pericial, sendo que o fato de a autora ter contraído matrimônio
e posteriormente se divorciado não afasta a qualidade de beneficiária obrigatória (págs.
225/229).
Respeitado o esforço recursal, não vejo motivo para se alterar a r.
1 Pág. 24 Auxiliar de serviços gerais da Secretaria Estadual de Emprego e Relação de Trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024268-94.2016.8.26.0405 -Voto no 30002
4
sentença.
Sobre o direito da autora à pensão por morte, à luz do enunciado
340 das Súmulas do C. Superior Tribunal de Justiça: a lei aplicável à concessão de pensão
previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
O óbito da instituidora deu-se em 09/07/2016 (pág. 20) e, nesse
passo, o artigo 147 da Lei Complementar Estadual no 180/74, com a redação dada pela Lei
Complementar no 1.012/07 estatuía:
Artigo 147 - São dependentes do servidor, para fins de recebimento de
pensão:
I - o cônjuge ou o companheiro ou a companheira, na constância,
respectivamente, do casamento ou da união estável;
II - o companheiro ou a companheira, na constância da união
homoafetiva;
III - os filhos, de qualquer condição ou sexo, de idade igual à prevista
na Legislação do Regime Geral de Previdência Social e não
emancipados, bem como os inválidos para o trabalho e os incapazes
civilmente, estes dois últimos desde que comprovadamente vivam
sob dependência econômica do servidor;
IV - os pais, desde que comprovadamente vivam sob dependência
econômica do servidor e não existam dependentes das classes
mencionadas nos incisos I, II ou III deste artigo, ressalvado o disposto
no § 3o deste artigo.
“§ 1o - O enteado e o menor tutelado equiparam-se ao filho desde que
comprovadamente vivam sob dependência econômica do servidor.
“§ 2o - A pensão atribuída ao filho inválido ou incapaz será devida
enquanto durar a invalidez ou a incapacidade.
“§ 3o - Mediante declaração escrita do servidor, os dependentes a que
se refere o inciso IV deste artigo poderão concorrer em igualdade de
condições com os demais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024268-94.2016.8.26.0405 -Voto no 30002
5
“§ 4o - A invalidez ou a incapacidade supervenientes à morte do
servidor não conferem direito à pensão, exceto se tiverem início
durante o período em que o dependente usufruía o benefício.
“§ 5o - A comprovação de dependência econômica dos dependentes
enumerados na segunda parte do inciso III, no inciso IV e no § 1°
deste artigo deverá ter como base à data do óbito do servidor e ser
feita de acordo com as regras e critérios estabelecidos em norma
regulamentar.
“§ 6o - Na falta de decisão judicial com trânsito em julgado
reconhecendo a união estável, o companheiro ou companheira deverá
comprová-la conforme estabelecido em norma regulamentar.”
O pedido de pensão por morte foi negado, ao fundamento de ser a
autora divorciada:
Vimos através do presente, comunicar a V. Sa. que seu
pedido de habilitação foi INDEFERIDO, sendo publicado no DOE no
126, de 30 de Agosto de 2016, Seção I, fls. 21, 22 e 23.
Motivo: INDEFERIDO o pedido de habilitação ao
benefício da Pensão por Morte, na qualidade de Filha inválida, tendo
em vista ser pessoa Divorciada, condição essa que determina a perda
da qualidade de beneficiário, nos termos do art. 149, inc. III da LC
180/78, com redação dada pela LC 1.012/07, regulamentada pelo
Decreto 52.859/08 (pág. 29).
É certo ter a autora contraído núpcias em 24/04/76 e se divorciado
em 03/10/89 (págs. 17/18), mas, quando do óbito de sua genitora, vivia sob sua
dependência econômica.
Ademais, o artigo 149 da Lei Complementar no 180/78, com a
redação dada pela Lei Complementar no 1.012/07 refere-se à perda da condição de
beneficiário, ou seja, a pessoa que já recebe o benefício da pensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024268-94.2016.8.26.0405 -Voto no 30002
6
A autora ainda não recebe o benefício e a perda da condição de
beneficiária pressupõe que, já recebendo o benefício, a autora contraia matrimônio ou
constitua união estável, o que não aconteceu porque, repito, ela ainda não é beneficiária e
tanto o casamento quanto o divórcio ocorreram há tempos.
Em casos análogos já se decidiu neste E. Tribunal de Justiça:
Ação movida contra a SPPrev por filha incapaz de falecida servidora
pública estadual, com vistas ao recebimento de pensão previdenciária.
Sentença de procedência. Hipótese em que a autora preenche todos os
requisitos necessários à implementação do benefício, sendo irrelevante
ser casada, pois o casamento não tem o condão de fazer cessar a
incapacidade. Reexame necessário e apelação da SPPrev improvidos2.
APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO Pensão por
morte para filha portadora de deficiência visual Indeferimento à
concessão da pensão em decorrência de casamento Concessão do
benefício Filha portadora de deficiência visual divorciada antes do
falecimento da servidora que instituiu a pensão Preservação da
Dignidade Humana e Proteção à pessoa portadora de deficiência
Garantia constitucional do mínimo vital para sobrevivência digna
Condenação de natureza previdenciária Correção Monetária pelo
índice do INPC e juros moratórios de acordo com a Lei no
11.960/2009 Sentença parcialmente modificada Recurso oficial
parcialmente provido Recurso voluntário não provido3.
PENSÃO POR MORTE
Benefício requerido por filho de ex-
servidora pública estadual falecida Indeferimento administrativo
com fundamento no art. 149, III, da Lei Complementar no 180/78, com
2 Apelação no 1029462-98.2015.8.26.0053, Relator(a): Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 05/06/2018, Data de publicação: 05/06/2018.
3 Apelação no 1017018-28.2018.8.26.0344, Relator(a): Magalhães Coelho, 7a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 09/12/2019, Data de publicação: 09/12/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024268-94.2016.8.26.0405 -Voto no 30002
7
a redação dada pela Lei Complementar no 1.012/07 Matrimônio que
extingue o direito à pensão apenas se posterior à concessão do
benefício Condições do beneficiário que devem ser apuradas na data
do óbito do servidor
Dependência econômica suficientemente
comprovada Sentença de procedência mantida Reexame necessário
e recurso de apelação da SPPREV não providos4.
Colho precisa síntese no voto do I. Desembargador Luís Francisco
Aguilar Cortez, acima destacado: é no momento do óbito que devem ser verificadas as
condições do dependente, para a verificação do direito ao benefício, uma vez que antes do
evento morte os dependentes do segurado têm mera expectativa de direito e não podem ser
considerados beneficiários. É por isso que, no caso de pensão por morte, eventual
beneficiário só adquire o direito se, na data do falecimento do contribuinte, preencher os
requisitos previstos na legislação então vigente.
Em acréscimo, logo após o divórcio, em 1990, a mãe da autora
emitiu declaração de vontade, designando-a para recebimento de pensão mensal por morte
(pág. 25).
A autora à época do óbito vivia com sua mãe, como se depreende
do cotejo do endereço declinado na certidão de óbito de pág. 20 e da conta de gás de pág.
26, em nome de Iracema, com o comprovante de residência em nome da autora (conta de
telefonia celular - pág. 19).
D'outro turno, no relatório médico de págs. 75/81 consta que a
autora tinha cries de epilepsia desde os 11 anos, com o seguinte histórico: aos onze anos
cursou com primeira crise, caracterizada por perda de consciência e abalos
generalizados, associado a sonolência pós ictal, durando 15 minutos. Foi ao Hospital,
realizou Rx de crânio, normal, sendo liberada. Após um mês, passou a apresentar outros
episódios, sempre com as mesmas características, com uma frequência de uma a duas
crises por mês. Na época, iniciou acompanhamento com neurologista, sendo introduzido
4 Apelação no 1003820-93.2015.8.26.0451, Relator(a): Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público,
Data do julgamento: 30/11/2017, Data de publicação: 30/11/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024268-94.2016.8.26.0405 -Voto no 30002
8
fenobarbital, sem controle. Evoluiu com aumento progressivo da frequência das crises,
apresentada várias crises por dia, sempre refratárias ao tratamento. Os familiares
observam três padrões de crises. Crises com perda da consciência e abalos generalizados.
Essa crise não ocorre desde 1992. Crises rápidas, durante três segundos, com queda da
cabeça, em que cai se estiver em pé. Crises com parada da atividade e supraversão ocular.
Esses dois últimos padrões ocorrem diariamente, até cinco vezes por dia. Usa capacete em
casa.
A pá de cal veio com o laudo pericial, em que se concluiu ser a
autora incapaz total e permanentemente para qualquer atividade laborativa, daí ser patente
sua dependência econômica (págs. 201/208).
Está na discussão do laudo:
Analisando a história relatada pelo autor, à documentação
exibida no saltos e encaminhada ao IMESC, em correlação com o
exame físico e os exames subsidiários apresentados na presente
perícia, pode-se concluir que se trata de Pericianda portadora de
Epilepsia Generalizada Refratária, decorrente de Esclerose Mesial
Temporal, com caracterização de embotamento intelectual e
manifesta por diferentes tipos de Crise Convulsiva, que a incapacita
para a atividade laboral, em tese desde sua juventude e comprovada
documentalmente desde 1983 (pág. 75 dos autos).
[...]
Os achados pelos métodos de imagem, gráficos e
documentos anexados aos autos envidados ao IMESC são condizentes
com os sintomas relatados e com [ilegível] do exame físico, e em
conformidade com o histórico dos fatos, conclusivo quanto ao
diagnóstico de Epilepsia Refratária com manifestações Neuro
Psíquicas incapacitantes.
[...]
A Epilepsia, por si só, pela sua complexidade, necessita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024268-94.2016.8.26.0405 -Voto no 30002
9
uma abordagem multiprofissional; no caso das refratárias isto é mais
evidente, necessitando de acompanhamento Nutricional, Neurológico,
Psicológico, de Assistente Social no sentido de proporcionar uma
maior qualidade de vida, e se possível no caso de adultos, permitir
uma inserção adequada no Mercado de Trabalho.
A Epilepsia de Difícil Controle ou Refratária, por sua vez, é
uma Doença com características ainda mais estigmatizantes, que
levam a uma dificuldade de Inserção Social e limitações significativas
no Mercado do Trabalho, o que dificulta a própria sobrevivência do
indivíduo; cria limitações na própria condição de ir e vir, pelo risco
de sofrer Crises com quedas, além da perda de senso de orientação
Temporo Espacial.
As Alterações nas Funções de Integração, de Iniciativa, de
Concentração, de Atenção, de Memória, de Humor, que acompanham
as Crises Convulsivas que sofre, afetam sua capacidade de
manutenção de Foco de Atenção, sua capacidade de Aquisição e
Retenção de novas informações e sua capacidade de Planejamento e
na tomada de Decisões.
Sua limitação laboral decorre não só de suas Crises Tônico
Clônicas, mas também de Crises Inter Críticas manifestas por
limitações intelectuais decorrentes de uma situação de “Penumbra
Mental” característica desta Patologia, bem como do uso de
medicamentos que faz uso, no sentido de evitar manifestações de sua
Doença, com riscos de queda e por manifestações Neuro
Psiquiátricas, que além de tudo, a impedem de assumir decisões
objetivas e com uma lógica razoável, necessárias em qualquer
atividade laboral.
Por limitações características de nosso Sistema de Saúde,
nunca teve possibilidade, mesmo com limitações, de tentar uma
inserção no Mercado de Trabalho que lhe poderia ser benéfica em
diversos aspectos; sempre foi dependente de sua Mãe, funcionária
pública, para seu sustento, e com o passar dos anos pode-se inferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024268-94.2016.8.26.0405 -Voto no 30002
10
que suas Funções ditas Superiores sofreram uma degradação
significativa, que levam a uma dependência maior de terceiros até
atividades cotidianas.
Há relato de um casamento e de posterior separação, com
relato de mesmo no período que permaneceu casada, ter mantido sua
dependência pessoal e econômica, inclusive de moradia, de sua
genitora, fatos que este Perito não tem como aquilatar; hoje com o
quadro Neurológico que apresente, sem nenhuma experiência laboral
e com a idade que apresenta atualmente, 61 (sessenta e um) anos,
pode ser considerada Incapaz Total e Definitiva para o Trabalho.
[...]
A pericianda encontra-se com um grau de dependência
quase total, e muitas das atividades cotidianas só lhe são possíveis
com ajuda de terceiros, com mais dificuldade e em tempo mais
prolongado em comparação com pessoa hígida de mesma faixa
etária; consegue: locomover-se com um certo risco de queda,
alimentar-se sozinha, mas com dificuldade relatada de uso de
talheres; consegue se higienizar, tomar banho, cuidar de sua
aparência, vestir-se, usar sanitário com supervisão de terceiros;
apesar de ter controle de funções urinária e fecal, necessitam de
Fraldas devido suas Crises. Principalmente durante suas Crises, mas
não exclusivamente, tem dificuldade para integrar-se socialmente,
dificuldade para compreender e expressar-se, para resolver
problemas e tem a função da Memória prejudicada, necessitando de
supervisão de terceiros para atividades que exijam um mínimo de
responsabilidade e qualidade.
O expert concluiu:
Desta forma com o que há disponível para análise, há
caracterização de incapacidade total e permanente para qualquer
atividade laborativa, apesar de haver medicamentos e tratamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024268-94.2016.8.26.0405 -Voto no 30002
11
que podem minimizar suas manifestações patológicas, mas que não
tem cura na acepção restrita do termo.
Encontra-se, portanto, incapaz para a vida independente,
conforme Decreto no 1.744 de 08/12/1995 em seu artigo 2o: Considera-
se pessoa portadora de deficiência: incapacitada para vida
independente e para o trabalho em razão e anomalias ou lesões de
natureza hereditária, congênitas ou adquiridas que impeçam o
desempenho das atividades de vida diária e do trabalho.
Podemos concluir que os achados de exame físico, exames
subsidiários e documentos anexados aos autos enviados ao IMESC
estão em conformidade com os sintomas relatados, compatíveis com o
diagnóstico de Epilepsia Generalizada Refratária, decorrente de
Esclerose Mesial Temporal, com manifestações Neuro Psiquiátricas
importantes, que a incapacitam em definitivo para qualquer atividade
laboral, devendo ser amparada pela sociedade, seja através de
recebimento dos proventos de sua Genitora, seja através de
recebimento de LOAS, pelo contatado do ponto de vista médico
pericial.
O grau de incapacidade por sua doença, Epilepsia
Generalizada Refratária, decorrente de Esclerose Mesial Temporal
pode ser considerado de grau total, sendo o grau de incapacidade
avaliado em 100% (cem por cento).
Então, não há disputa sobre ostentar a autora, por ocasião do
falecimento de sua mãe, a servidora aposentada Iracema Rodrigues do Nascimento, a
condição de dependente econômica.
Nesse sentido já se decidiu nesta C. Câmara:
PENSÃO POR MORTE Filho maior e inválido para o trabalho -
Pretensão de concessão de pensão por morte de genitora, servidora
estadual aposentada. PRELIMINAR - Nulidade do processo, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024268-94.2016.8.26.0405 -Voto no 30002
12
ausência de representação de curador Não ocorrência Rejeição.
MÉRITO Autor que comprovou o cumprimento dos requisitos
exigidos pela Lei Complementar 180/78, com a alteração prevista na
Lei Complementar Estadual no 1.012/07, vigente à data do óbito
(01.02.2015) Pensão devida. HONORÁRIOS - Pleito de majoração
Majoração que se revela justa e razoável, diante das questões postas
nos autos e do trabalho realizado pelo advogado, inclusive em grau
recursal. Apelo da SPPREV não provido e apelo do autor provido5.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
Ex-servidora
estadual
FALECIDA.
FILHO
INCAPAZ.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. Pleito de recebimento de pensão por
morte pelo filho maior incapaz. Indeferimento do pedido
administrativo pela SPPREV, sob o argumento de que não
comprovada a dependência econômica do autor em relação à sua
genitora a época do óbito. Prova documental juntada aos autos que
atesta a incapacidade do autor e a dependência econômica de sua
genitora, ex- servidora estadual. Reconhecimento do seu direito ao
benefício de pensão por morte a partir da data do óbito da genitora.
Inteligência dos arts. 147 e 148, da Lei Complementar no 180/1978,
com a redação dada pela LC 1.012/07 e Decreto 52.859/08. R.
sentença de procedência integralmente mantida. Consectários legais -
De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810, do E. STF).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos
termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
SPPREV
E
REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDOS6.
Entendo, mais, estar correto o termo a quo para o pagamento, à
5 Apelação Cível no 1000993-34.2016.8.26.0400, Relator(a): Spoladore Dominguez, 13a Câmara de Direito Público,
Data do julgamento: 05/02/2020, Data de publicação: 06/02/2020
6 Apelação no 1012039-86.2019.8.26.0053, Relator(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito Público,
Data do julgamento: 29/01/2020, Data de publicação: 31/01/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024268-94.2016.8.26.0405 -Voto no 30002
13
míngua de recurso da autora, pois consta ter a autora se habilitado administrativamente à
percepção do benefício em 22/07/2016 (págs. 31/33), sendo que o óbito da servidora
ocorreu em 09/07/2016 (pág. 20).
Com essas observações e acréscimos, entendo não merecer reforma
a r. sentença, também diante dos fundamentos de mérito indicados no I. Juízo de origem,
pelos quais, registro, bem se examinou a questão controvertida.
Majoro os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa,
na forma do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução no 772/2017).
Recurso desprovido.
BORELLI THOMAZ
Relator